Tribunal: STF
Processo: AI 229904
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o ora agravante abalar os
fundamentos da decisão que, na instância de origem,
indeferiu o Recurso Extraordinário, nem os da ora agravada,
que negou seguimento ao Agravo de Instrumento e se mantém
por seus fundamentos.
2.      Agravo improvido.